Tribunal: TJBA
Processo: 8001938-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001938-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
WELLINGTON SABACK RIBEIRO JUNIOR

APELADO: ROMULO DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RETENÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES, INCLUSIVE A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta por União Engenharia e Construções Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, reconhecendo culpa exclusiva da ré pelo inadimplemento contratual. A sentença determinou a devolução de 90% dos valores pagos pelo autor, com correção monetária e juros, e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

II. Questão em discussão: Discute-se: (i) se o atraso na entrega do imóvel pode ser justificado pela pandemia de COVID-19, afastando a mora contratual; (ii) a validade da cláusula contratual que prevê retenção de até 50% dos valores pagos; e (iii) a possibilidade de retenção da integralidade da comissão de corretagem.

III. Razões de decidir: O atraso na entrega do imóvel, mesmo após prazo de tolerância, restou incontroverso, sendo a pandemia alegada apenas de forma genérica e intempestiva, sem comprovação de nexo direto com o inadimplemento. A construtora foi revel nos autos originários, sendo vedada a apreciação de argumentos novos em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ainda que conhecidos os argumentos, estes não se sustentam, pois o contrato foi firmado em 2022, quando os efeitos da pandemia já eram previsíveis. Conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores, inclusive pela Súmula 543 do STJ, a devolução integral dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem, é devida quando a rescisão contratual decorre de culpa do promitente vendedor. A cláusula contratual que prevê retenção de 50% mostra-se abusiva em face do Código de Defesa do Consumidor, especialmente na hipótese de culpa exclusiva da construtora.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A pandemia de COVID-19 não justifica, por si só, o inadimplemento contratual posterior à sua deflagração, especialmente quando o contrato é firmado com ciência do contexto pandêmico. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8001938-36.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes/Recorridos
UNIÃO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA e ROMULO DOS SANTOS BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, para manter a sentença, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator